Tribunal: TJSP
Processo: 1121979-68.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-24
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL – Desistência dos adquirentes – Sentença que julgou procedente o pleito de resolução contratual e devolução de valores pagos – Sujeição do crédito à recuperação judicial da ré – Descabimento – Fato gerador aplicável que é a resolução do contrato e cujos efeitos se operam após o trânsito em julgado da sentença, inequivocamente posterior ao

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL – Desistência dos adquirentes – Sentença que julgou procedente o pleito de resolução contratual e devolução de valores pagos – Sujeição do crédito à recuperação judicial da ré – Descabimento – Fato gerador aplicável que é a resolução do contrato e cujos efeitos se operam após o trânsito em julgado da sentença, inequivocamente posterior ao ajuizamento do pedido de recuperação judicial da ré – Aplicação das teses firmadas nos Temas Repetitivos nos 1.002 e 1.051 do STJ – Quantos aos honorários advocatícios sucumbenciais, a sentença reconheceu o caráter extraconcursal – Matéria não conhecida neste ponto – Sentença reformada em parte – Recurso provido na parte conhecida.